Tribunal: CARF
Processo: 10845.001566/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001566/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.590 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO REGINALDO BLASBERG DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa unicamente sobre
matéria estranha à lide, ou fora da competência do julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 17-55.759 da 10a Turma da DRJ em
São Paulo (2)/SP (fl. 24 e segs).
“O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 18 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, resultando em saldo de imposto a
restituir ajustado no valor de R$ 6.294,53.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 19), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001566/2009-17
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001566/2009-17

calendário em questão, decorrentes de glosa de deduções indevidas a título de
Previdência Oficial por falta de comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 07/07/2009, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls.22.
O notificado requer o restabelecimento das deduções pleiteadas, cuja glosa efetuada
pela fiscalização combate por meio da impugnação oposta. Alega que as deduções
encontram-se plenamente comprovadas por meio da documentação que ora apresenta,
anexa às fls. 07 e 10 a 16.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2013, Recurso Voluntário, fl. 39, onde, em apertada síntese, esclarece que
não questiona a glosa da dedução de previdência oficial, e sim pugna pela correção dos valores
recebidos da Eletropaulo, em decorrência de ação judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
O recorrente não apresenta qualquer argumento de defesa frente à infração
mantida após o julgamento de primeira instância, mas ao invés disso trás observações e
requerimentos estranhos à lide. Se não vejamos.
Tem-se da notificação do lançamento, fls. 19 e 20, “descrição dos fatos” bem
como “demonstrativo de apuração do imposto devido”, que o contribuinte foi autuado a partir da
identificação, pela Fiscalização da Receita Federal, de que o mesmo havia deduzido
indevidamente em sua Declaração de Ajuste Anal – DAA o valor de R$ 85.210,84 a título de
previdência oficial supostamente vinculada a recebimentos da Eletropaulo em ação judicial
trabalhista.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente expressamente esclarece que não está
questionando a glosa da dedução da previdência, mas sim apresenta elementos a partir dos quais
sustenta estarem errados os valores considerados dos recebimentos tributáveis na mesma ação
judicial.
Ocorre que não houve no lançamento majoração da base de cálculo por omissão
de rendimentos verificada pelo Fisco, não estando pois em litígio o valor dos recebimentos da
Eletropaulo. Quisesse o contribuinte fazer alteração da base de cálculo, tal deveria ter sido objeto
de retificação da declaração junto à Receita Federal.
Por o recurso voluntário versar unicamente sobre matéria que não está em litígio
ou que foge à competência do julgador administrativo, o mesmo não deve ser conhecido.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo integralmente a
decisão da turma julgadora de primeira instância.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001566/2009-17

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original